Tribunal: TJSP
Processo: 2063509-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra indeferimento do pleito de saída temporária de Páscoa do ano de 2024 – Alegação de preenchimento dos requisitos legais - Superveniência da desistência da ação, sob o argumento de que está ultrapassada a data para o benefício (12.03.2024) – Admissibilidade - Desistência homologada.